Tribunal: TJBA
Processo: 8043853-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043853-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: VICTOR COSTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RODRIGO SIMOES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROCEDIMENTO FORA DO ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por consumidor em face da operadora de plano de saúde, objetivando o custeio do procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT), prescrito por profissional médico em razão de quadro de Transtorno Depressivo Recorrente com risco suicida.

2.

Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA deferiu a tutela provisória, determinando à operadora o custeio do tratamento sob pena de multa diária.

3.

Agravo de Instrumento interposto pela operadora, alegando ilegalidade da decisão, por se tratar de procedimento não incluído no rol da ANS, supostamente de natureza taxativa, além de ausência de previsão contratual e risco de desequilíbrio atuarial.

4.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

5.

Ausência de apresentação de contrarrazões pelo agravado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento prescrito por médico assistente, embora não incluído no rol de procedimentos da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
8. A decisão agravada encontra respaldo em elementos técnicos idôneos, notadamente relatório médico que evidencia a gravidade do quadro clínico do agravado, bem como a imprescindibilidade do tratamento indicado.
9. A jurisprudência consolidada admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS, desde que comprovadas a eficácia do procedimento, a recomendação médica fundamentada e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes.
10. A negativa de cobertura compromete o direito fundamental à saúde e coloca em risco a integridade física e mental do beneficiário.
11. Precedente do TJSP corrobora a manutenção da tutela antecipada, reconhecendo a legalidade da determinação judicial em casos semelhantes: "Taxatividade mitigada do rol da ANS, diante do insucesso dos tratamentos cobertos pelo plano de saúde e da eficácia e comprovação científica da eletroconvulsoterapia para esquizofrenia" (TJ-SP - AI: 2062194-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, julgado em 14/05/2024).
12. A operadora não demonstrou, de forma concreta, a ocorrência de dano irreparável decorrente do cumprimento da decisão judicial, limitando-se a alegações genéricas.
13. Inexistem elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma da decisão combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento prescrito por médico assistente, mesmo quando o procedimento não constar do rol da ANS, desde que demonstrada sua imprescindibilidade, eficácia e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.”

Dispositivos relevantes citados

·

Constituição Federal, art. 5º, caput.

·

Código de Processo Civil, art. 300.

·

Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada

·

TJ-SP - AI: 2062194-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 14/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8043853-34.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (Ba), agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e agravado
VICTOR COSTA DE ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora